Tribunal: TJSP
Processo: 2048551-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão da exequente-agravante em levantar a totalidade dos valores depositados nos autos com a dispensa de caução – Sentença sobre a qual pende apenas o agravo em recurso especial que, a princípio, permitiria o levantamento integral de valores sem condicionantes – Art. 520, IV c.c. 521, III, CPC/15- Hipótese, todavia, em que

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão da exequente-agravante em levantar a totalidade dos valores depositados nos autos com a dispensa de caução – Sentença sobre a qual pende apenas o agravo em recurso especial que, a princípio, permitiria o levantamento integral de valores sem condicionantes – Art. 520, IV c.c. 521, III, CPC/15- Hipótese, todavia, em que parte dos bloqueios de ativos financeiros foi realizado sobre contas pertencentes a empresas incluídas no polo passivo da demanda apenas no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença – Pendência de dois agravos de instrumento sobre tal 'decisum' – Impossibilidade de concessão de tratamento equânime aos bloqueios – Risco razoável de reversão da medida em relação a estes últimos - Decisão reformada para permitir apenas o levantamento dos valores bloqueados em nome da devedora principal - Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048551-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante AXITY
COLOMBIA S.A.S, são agravados GETRONICS LTDA, CIMCORP COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA., CIMCORP COMÉRCIO
INTERNACIONAL E INFORMÁTICA S/A, SOPHO BUSINESS COMMUNICATIOS
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e DAMOVO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048551-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47993 - Barueri
2
VOTO No
:
47993
AGRV.No
:.
2048551-79.2020.8.26.0000
COMARCA
:
BARUERI
AGTE.
:
AXITY COLOMBIA S.A.S
AGDOS. :
GETRONICS LTDA E OUTROS.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Pretensão da exequente-
agravante em levantar a totalidade dos valores depositados nos
autos com a dispensa de caução Sentença sobre a qual pende
apenas o agravo em recurso especial que, a princípio, permitiria o
levantamento integral de valores sem condicionantes Art. 520,
IV c.c. 521, III, CPC/15- Hipótese, todavia, em que parte dos
bloqueios de ativos financeiros foi realizado sobre contas
pertencentes a empresas incluídas no polo passivo da demanda
apenas no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença
Pendência de dois agravos de instrumento sobre tal 'decisum'
Impossibilidade de concessão de tratamento equânime aos
bloqueios Risco razoável de reversão da medida em relação a
estes últimos - Decisão reformada para permitir apenas o
levantamento dos valores bloqueados em nome da devedora
principal - Recurso parcialmente provido.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
as decisões proferidas nos autos da ação monitória
em fase de cumprimento provisório de sentença, em
que o MM. Juiz “a quo” obstou o levantamento dos
valores depositados nos autos. Alega, em síntese
que: os art. 520, IV e 521 do Código de Processo
Civil autorizam o resgate de valores em cumprimento
provisório de sentença; é ínfima a possibilidade de
reversão do julgado; desnecessária a prestação de
caução.
Efetuou-se o preparo.
Não houve pedido para concessão de
efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal.
A
empresa
“Cimcorp
Comércio
Internacional
e
Informática
S/A”
apresentou
contraminuta (fls. 107/118), na qual argumentou em
apertada síntese que: existem três recursos pendentes que podem influir no “quantum”
condenatório e na legalidade dos valores constritos;
em se tratando de demanda que envolve cifras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048551-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47993 - Barueri
3
elevadas, é essencial rigor e cautela na liberação
de valores, sob pena de provocar dano de difícil
reparação; inexiste caução idônea para assegurar o
pagamento em caso de reversão da medida.
A
agravada
“Getronics
Ltda”
também
respondeu, reiterando os argumentos esboçados na
primeira contraminuta (fls. 91/105).
Houve inicial oposição da agravante ao
Julgamento virtual (fls. 89), a qual foi retirada em
razão da paralisação das sessões presencias em face
da pandemia do Covid-19 (fl. 137).
É o breve relatório.
2)
Merece
acolhimento
parcial
o
recurso.
Trata-se de ação executiva movida pela
ora agravante com o intuito de ver satisfeito débito
no importe de R$ 1.695.306,50 (um milhão, seiscentos
e noventa e cinco mil, trezentos e seis reais e
cinquenta centavos), atualizados até fevereiro do
ano corrente (fl. 887 dos autos principais).
Em
sua
inicial
do
cumprimento,
a
recorrente postulou a inclusão no polo passivo da
demanda
de
outras
empresas,
supostamente
pertencentes ao mesmo grupo econômico da executada,
com imediato bloqueio de ativos por meio do sistema
“Bacenjud”, o que foi prontamente deferido em
antecipação de tutela executiva (fl. 370/372).
Bloqueados
R$
2.915.855,17
(dois
milhões, novecentos e quinze mil, oitocentos e
cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) nas
contas das empresas recém-incluídas no processo
(fls. 385/395), foi primeiramente determinado o
desbloqueio do montante constrito que excede o
montante executado (fls. 412/422), sendo em seguida
determinada a integral liberação dos valores por
esta C. Câmara em antecipação de tutela recursal
concedida
no
agravo
de
instrumento
no
2206485-38.2019.8.26.0000(fl. 673, 676/686).
Ato contínuo, foi reiterada a pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048551-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47993 - Barueri
4
de
ativos
financeiros
em
mais
três
ocasiões:
primeiramente, limitada à executada originária,
obtendo-se o bloqueio de R$ 60.182,29 (sessenta mil,
cento e oitenta e dois reais e vinte e nove
centavos, fl. 728/730); na segunda, com a inclusão
das
empresas
pertencentes
ao
aludido
grupo
econômico, localizou-se o montante total de R$
509.047,22 (quinhentos e nove mil e quarenta e sete
reais e vinte e dois centavos), sendo R$ 2.836,62
(dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e
sessenta e dois centavos) em nome da executada
“Getronics” e 506.210,60 (quinhentos e seis mil,
duzentos e dez reais e sessenta centavos) em nome
das demais empresas (fls. 823/833); e uma terceira
penhora considerando as filiais de todas as empresas
apontadas
pela
recorrente,
o
que
importou
na
constrição de R$ 1.890,88 (um mil, oitocentos e
noventa reais e oitenta e oito centavos) em conta
pertencente à “Damovo do Brasil S.A.” (fl. 895/904).
Em todos os casos, foi indeferido o
levantamento imediato dos valores pela exequente por
se tratar de cumprimento provisório de sentença,
ponto ora questionado.
O recurso merece parcial provimento.
Como regra, para o levantamento de
valores depositados em cumprimento provisório de
sentença, é necessária a apresentação de caução
idônea, conforme disposto no art. 520, “caput” e IV
do CPC/15:
“Art.
520.
O
cumprimento
provisório
da
sentença
impugnada
por
recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, sujeitando-se ao
seguinte regime:
IV
-
o
levantamento
de
depósito em dinheiro e a prática de atos
que importem transferência de posse ou
alienação de propriedade ou de outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048551-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47993 - Barueri
5
direito real, ou dos quais possa resultar
grave dano ao executado, dependem de
caução suficiente e idônea, arbitrada de
plano pelo juiz e prestada nos próprios
autos.”
Assim, não há qualquer dúvida sobre a
possibilidade da recorrente realizar o levantamento
dos valores depositados nos autos em relação à
devedora principal, assumindo assim os riscos sobre
os eventuais danos a serem causados em seu desfavor
em
caso
de
reversão
da
sentença,
conforme
prelecionam os NERY:
“Caso
sobrevenham
prejuízos
ao
executado, ocasionados pela efetivação de
medidas de execução, e posteriormente
seja provido o recurso que fora recebido
somente no efeito devolutivo, provimento
esse em favor do executado, o exequente
fica obrigado a reparar referidos prejuízos, que serão apurados e
liquidados, por arbitramento, nos mesmos
autos em que se deu a execução provisória
(CPC 520 II). O fato de a execução correr
“por conta e risco” do exequente dispensa
conduta
culposa,
o
que
torna
a
responsabilidade pelos prejuízos causados
pela efetivação das medidas de execução
objetiva. E isso ocorre por atribuição de
“uma obrigação decorrente da cômoda possibilidade de antecipação de atos
executivos. Ou seja, aquele beneficiado
pela comodidade da antecipação da execução, em detrimento da certeza
advinda do provimento final e definitivo,
deve suportar o incômodo de arcar com os
prejuízos advindos da eventual cassação
do título provisório”, fundamentando-se o
cumprimento provisório da sentença na
teoria do risco proveito, já que o
exequente se baseia em título precário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048551-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47993 - Barueri
6
assumindo o risco por eventuais danos
causados ao executado. Porém, para que
tenha lugar a obrigação ressarcitória
decorrente
da
reforma
da
decisão
provisoriamente executada, tal reforma
deverá
ter
sido
promovida
de
forma
definitiva, sem possibilidade de revisão
(cf.
Fagundes.
Dano
processual,
n.
3.1.1.3, pp. 125 e 126)” (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL COMENTADO pág. 1384/1385
- 16a ed. revista, atualizada e ampliada
- RT 2016 São Paulo)
Insta ressaltar que o valor até o
momento constrito em face da coagravada “Getronics”
não alcança o valor incontroverso do débito (fl.
438), de sorte que mesmo em caso de eventual
acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de
sentença, não há risco de reversão da medida.
Ademais, nos termos do art. 521, III e
parágrafo único do mesmo Código, a prestação de
caução pode ser dispensada quando pender apenas o
agravo em recurso especial, como ocorre no caso dos
autos.
De rigor, portanto o deferimento para o
levantamento dos valores bloqueados em contas da
empresa devedora originária, sem condicionantes.
Todavia,
em
relação
aos
bloqueios
efetuados em relação às demais empresas recentemente
incluídas no polo passivo, não é possível qualquer
levantamento, pois sequer houve a análise do mérito
dos agravos de instrumento que versam sobre a
impugnação ao cumprimento de sentença, nos quais se
discute, entre outros pontos, a desconsideração da
personalidade
jurídica
da
devedora
principal
(Agravos
no
2039001-60.2020.8.26.0000
e
2039237-12.2020.8.26.0000).
Não é possível conceder aos bloqueios
nas contas das empresas recentemente incluídas no
polo passivo da demanda o mesmo tratamento dado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048551-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47993 - Barueri
7
constrições
efetivadas
frente
à
executada
originária, pois é evidente que a possibilidade de
reversão das medidas coercitivas aplicadas sobre
esta última é bem inferior em relação às primeiras,
que ainda não foram submetidas ao duplo grau de
jurisdição.
Dessarte, deve ser indeferido o pedido
de levantamento de valores bloqueados em nome das
empresas “Damovo do Brasil S.A.”, “Cimcorp Comércio
e Serviços de Tecnologia de Informática Ltda.”,
“Sopho Business Communications Soluções Empresariais
Ltda.”
e
“Cimcorp
Comércio
Internacional
e
Informática S.A.” até a análise exauriente dos
agravos de instrumento no2039001-60.2020.8.26.0000 e
2039237-12.2020.8.26.0000.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
parcial ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator